Tribunal: TJDFT
Processo: 0753584-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753584-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCO D LAURA RESTAURANTE LTDA DESPACHO Não há pedido liminar formulado. Ao agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 8 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora